Tribunal: TCU
Processo: 042.895/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 621/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.895/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio de Oliveira Cruz (XXX.613.928-XX); Dombry Modesto de Faria Franco (XXX.177.450-XX); Edson Hiroshi Mekaru (XXX.546.098-XX); Maria Augusta Fernandes Ishizaki (XXX.235.308-XX); Marli Ribas Esteque Pereira (XXX.282.808-XX); Matheus Gomes Mendonca Noleto (XXX.256.691-XX); Rivaldo Ferreira da Silva (XXX.725.712-XX); Thobias dos Santos Silva (XXX.246.035-XX); Vera Lucia Alves Zacharias (XXX.428.788-XX); Wilson Morales (XXX.999.708-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.